Tribunal: TJDFT
Processo: 0722919-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO.PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA COM CONTEÚDO SENSACIONALISTA. EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR. ANIMUS NARRANDI. EXTRAPOLAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE DAS PARTES E EXTENSÃO DO DANO. DIREITO DE RESPOSTA. LEI N. 13.188/2015. DECADÊNCIA CONFIGURADA. REPORTAGEM JÁ EXCLUÍDA. POSSIBILIDADE DE AGRAVAÇÃO DO DANO À IMAGEM.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em qualquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. De acordo com o artigo 5o, inciso XIV, a Constituição Federal, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 2.1. Estando em rota de colisão direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve observar juízo de ponderação, balanceamento ou sopesamento em relação aos princípios colidentes.
3. Somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a causar abalo psíquico ou moral, afetando diretamente a honra ou a imagem do indivíduo, é cabível indenização por danos morais.
4. Sopesando-se a liberdade de expressão e de comunicação, bem como o direito de honra, intimidade e de privacidade, como patrimônio da pessoa humana, é possível verificar, na situação específica dos autos, o abuso no direito na conduta da ré, porquanto a reportagem, apesar de veicular conteúdo informativo, apto a esclarecer o público a respeito de fatos ocorridos à época, explorou indevidamente a imagem e agrediu moralmente a pessoa do autor, diante do enquadramento fotográfico minuciosamente arquitetado, acompanhado de mensagens de alerta, com cunho aparentemente sensacionalista. 4.1. Extrapolado o animus narrandi e o legítimo direito de informação, o abuso no exercício da liberdade de expressão enseja o dever de indenizar o dano moral suportado pela vítima. Precedentes.
5. Uma vez caracterizado o abalo moral experimentado, deve ser levado em conta, para fins de fixação do valor da indenização, a extensão do dano experimentado e a gravidade da conduta imputada ao ofensor, mediante juízo de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a avaliar a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda para as condições sociais e econômicas das partes. 5.1. No caso concreto, já tendo sido espontaneamente suprimido o conteúdo ofensivo, a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende ao caráter preventivo, de modo a desestimular a reiteração de comportamentos análogos.
6. De acordo com o artigo 3o da Lei 13.188/2015, que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, (O) direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, contado da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou, inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele responda, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo. 6.1. Não tendo o autor exercido a faculdade legal que lhe foi conferida, consistente no pedido de resposta formulado na seara administrativa, tampouco apontado, no corpo da própria matéria jornalística, em espaço para as explicações, sua versão dos fatos, deve ser indeferido o pleito de concessão do direito de resposta.
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Honorários advocatícios fixados.